Tribunal: TJDFT
Processo: 0003136-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003136-46.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALLAN BEZERRA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ante a manifestação do Ministério Público de ID 15141567, em oposição aos termos da certidão de ID 15045130, expeça-se ofício ao Presidente desta turma recursal para que tome conhecimento da situação, conforme competência que lhe é atribuída, na forma do art. 9o, incs. XI e XII, do RITR. Em seguida, retornem os autos ao Ministério Público para ciência. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto